Tribunal: TJMT
Processo: 1030949-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030949-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DARIESKY CURBELO OLIVERA - CPF: 111.288.992-21 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TAINARA SANTOS SILVA - CPF: 084.628.971-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E PERSEGUIÇÃO (ART. 215-A C/C ART. 147-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DA FIANÇA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM FIANÇA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Restando demonstrada a insuficiência financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausência dos requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dariesky Curbelo Oliveira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A (importunação sexual) e art. 147-B (Perseguição), ambos do Código Penal.

Expõe que na audiência de custódia, o juízo de origem homologou a prisão em flagrante, e concedeu a liberdade ao beneficiário, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais).

Alega que o paciente está desempregado, não possuindo condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança fixada, além de estar assistido pela Defensoria Pública.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, sem pagamento da fiança. (Id. 249286198)

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador Plantonista. (Id.
249298685
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
CONCESSÃO da ordem
, assim sintetizando: (Id. 252288163)

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA – Condição que, além de manifestada pelo paciente, é também evidenciada no fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, que, como é sabido, adota critérios financeiros minuciosos para a seleção de seus assistidos.
PARECER PELA
CONCESSÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dariesky Curbelo Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
aqui apontando como coator.

No presente
writ,
busca-se a revogação da prisão em razão do constrangimento ilegal, tendo em vista que o beneficiário não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor arbitrado à título de fiança.

Conforme já exposto, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A (importunação sexual) e art. 147-B (Perseguição), ambos do Código Penal.

Na audiência de apresentação foi concedido a liberdade ao paciente mediante cumprimento de medidas cautelares e ao pagamento de fiança.

Pois bem.

Com efeito, tendo a autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos a prisão preventiva, ressoa descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na fiança arbitrada para o gozo da liberdade, ainda que a liberdade do acusado tenha sido concedida com prazo determinado para o pagamento da fiança.

Comas inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

A FIANÇA- assim como todas as medidas cautelares- deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, tampouco para determinar prazo para efetuar o pagamento, sob pena de ser a prisão preventiva decretada, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do Magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Logo, conforme bem ponderado, o beneficiário não pode pagar o valor da fiança arbitrada sem que isso reflita diretamente na sua própria subsistência; destaca-se que ele está sendo assistindo pela Defensoria Pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam,
RATIFICO
a liminar e
CONCEDO
, em definitivo, o
writ
em favor de
Dariesky Curbelo Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024